Tribunal: TJMT
Processo: 1000244-10.2020.8.11.0007
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000244-10.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERALDINA DE SOUSA PEREIRA - CPF: 024.052.211-79 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/ INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - ÓBITO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - HABILITAÇÃO DE HERDEIROS/SUCESSORES - RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É nula a sentença que, em caso de falecimento da parte autora no curso do processo, deixa de observar as determinações contidas no artigo 313 do CPC acerca da necessidade de suspensão do processo, para oportunizar a sucessão processual pelos herdeiros.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Geraldina de Sousa Pereira
.

Ação
: Declaratória de Nulidade/ Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais.

Sentença
: julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC, ao argumento de que a transação não comporta homologação porque foi firmada após o falecimento da autora.

Apelação
(Id. 80160077
)
: Sustenta a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que o acordo entre as partes fora celebrado em 08.07.2020, portanto antes da sentença de extinção, em 08.12.2020.

Afirma que é caso de homologação do acordo, porquanto o apelado já tinha ciência do óbito da parte autora.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja homologado o acordo celebrado entre as partes e extinto o feito, nos moldes do artigo 487, III, “b” do CPC.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 80160080).

Parecer
da d. Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do i. Procurador Dr.
José B. Gonçalves
, pelo reconhecimento da nulidade apontada em relação à infração ao artigo 313, I, §2o, II do CPC, com o consequente retorno dos autos para habilitação dos herdeiros (Id. 82859484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação interposta por
Geraldina de Sousa Pereira
contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação Declaratória de Nulidade/ Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, que move em face de
Banco
Votorantim S.A.
, nos termos do artigo 485, VI do CPC, ao argumento de que a transação não comporta homologação porque foi firmada após o falecimento da autora.

A ação foi ajuizada em 23.01.2020, com o objetivo de ver declarada a nulidade de contrato de empréstimo firmado entre as partes.

Houve determinação de emenda à petição inicial, para regularização processual e juntada de comprovante de endereço em nome da autora (Id. 52547988).

Não cumprida a providência, foi prolatada sentença de extinção do processo, por indeferimento da petição inicial (Id. 52547992).

Posteriormente, foi noticiado o óbito da autora, que faleceu em 25.04.2020, conforme Certidão de Id. 52547995. Neste momento, foi requerida a suspensão do feito para habilitação dos herdeiros.

Na sequência, o banco requerido informou a realização de acordo entre as partes (Id. 52548000).

No entanto, o feito foi equivocadamente enviado à instância superior para julgamento do recurso e, posteriormente, retornou à origem (Id. 62449466).

Na sequência, foi prolatada nova sentença de extinção (Id. 80160075).

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença de extinção do feito.

O apelo busca a reforma da sentença e a homologação do acordo firmado entre o banco apelado e os herdeiros da parte autora.

O mencionado artigo 313 do CPC assim determina:

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

II - pela convenção das partes;

(...)

§ 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do
art. 689
.

§ 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

(...)

II -
falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito
.

Dessa forma, é caso de anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos à origem, para cumprimento da determinação da legislação, para que seja oportunizar a sucessão processual.

Nesse mesmo sentindo, é o Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do i. Procurador Dr.
José B. Gonçalves
, é pelo reconhecimento da nulidade apontada em relação à infração ao artigo 313, I, §2o, II do CPC, com o consequente retorno dos autos para habilitação dos herdeiros. Colaciona-se fragmento (Id. 82859484):

“(...) Efeito do art. 313, I, do CPC, o falecimento da autora, ocorrido dois dias após a prolação da primeira sentença de extinção, impôs suspensão ao processo, embora o órgão a quo só fosse tomar conhecimento da causa suspensiva um mês após, quando do pedido de habilitação dos herdeiros.

Em razão disso, máxima vênia, quando do indeferimento do pedido de suspensão, os herdeiros faziam jus ao despacho previsto pelo § 2o, II, do mesmo dispositivo: reconhecimento da causa suspensiva e ordem de intimação do espólio ou dos herdeiros no sentido de que, no prazo nele dimensionado, manifestassem interesse no prosseguimento da demanda.

Com o prazo recursal suspenso, os herdeiros preservaram o direito ao apelo da sentença extintiva, que só poderiam exercitar, evidentemente, após a habilitação. Com efeito, o direito à reparação material - repetição de indébito - é transmissível.

Isso posto, o conserto processual do feito o reconduz ao prazo para a habilitação e, na sequência, ao do apelo contra a causa extintiva considerada pelo douto órgão a quo.

Portanto, a sentença agora recorrida não é autorizada pelas circunstâncias processuais da demanda. Quanto ao apelo que a combate, além de incabível, ele não corresponde àquele a que os apelantes fazem jus, de questionar a primeira sentença no propósito de preservar o feito.

Todavia, se, extrajudicialmente, já se conciliaram com o réu, eles já não têm por que apelar da primeira sentença, pois não precisam da homologação judicial.

De qualquer forma, a nulidade em comento reclama reconhecimento, eis que, por infração ao art. 313, I, § 2o, II, do CPC, ela fulmina o processo a partir da data da morte da autora. (...)”.

Ademais, esse também é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – EXTINÇÃO FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU SUCESSORES DO FALECIDO – INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - HABILITAÇÃO DE HERDEIROS/SUCESSORES – POSSIBILIDADE – NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS – INCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. Não tendo sido observadas as disposições contidas no art. 313 do CPC, a sentença é nula, pois a ação deveria ter sido suspensa até que fosse julgado o pedido de habilitação do espólio.
(...)” (TJMT, AP 0000354-88.2018.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos à origem, para cumprimento da determinação contida no artigo 313, do CPC.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021